Tribunal: STF
Processo: SL 1744
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Estado de Goiás ajuíza a presente suspensão de liminar com a finalidade de sustar os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação nº 0091604-65.2013.8.09.0000, objeto do cumprimento de sentença nº 0362778-82.2015.8.09.0000, instaurado pelo Município de Planaltina, por entender o Requerente que tais decisões estão “em completo descompasso e em manifesta violação ao entendimento firmado por essa e. Suprema Corte, consubstanciado na tese repercussão geral nº 1.172” (eDOC 1, p. 1).



    Relata que no citado cumprimento de sentença o Município de Planaltina executa o valor de R$ 7.895.279,70 (sete milhões oitocentos e noventa e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), referente às parcelas de ICMS financiadas por meio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. 



    Informa que pela decisão interlocutória exarada, em 06.06.2023, o Juiz homologou os cálculos que foram apresentados pelo Município de Planaltina, ora Interessado, determinando o pagamento em 10 dias, sob pena de penhora.



    Aduz que após tal decisão formulou pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1172/STF, mas que o requerimento não foi deferido, ocasião em que interpôs agravo interno, insistindo no pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE 1.288.634/GO, leading case do Tema 1172/SF.



    Menciona que nesta Suprema Corte ajuizou também a AR 2.957, com o objetivo de desconstituir o acórdão exequendo e que, depois do trânsito em julgado do Tema 1172, ocorrido recentemente (06.03.2024), o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso do Estado de Goiás e “pautado no princípio da estabilidade da demanda recursal e à vedação de inovação recursal, não admitiu a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da AR nº 2.957 (…)” (eDOC 1, p. 3) 



    Desse modo, conclui o seguinte (eDOC 1, p. 3):



    “Não obstante, considerando a ausência de meios jurídicos aptos a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, considerando a decisão foi prolatada de forma colegiada, a não permitir o novo manejo de recurso perante a Corte de Origem, e ainda que o decisumviola de forma manifesta o entendimento firmado por essa e. Suprema Corte na tese de repercussão geral nº 1.172, o Estado de Goiásapresenta este pedido de suspensão, diante da iminente e grave lesão à economia pública”. (grifei)



    O Requerente justifica o cabimento da suspensão liminar, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, pp. 6-12):



    “Traçando um paralelo com o presente caso, tem-se que, em um primeiro momento, o Estado de Goiás foi intimado para proceder ao depósito judicial da quantia INDEVIDAMENTE EXECUTADA pelo Município de Planaltina (doc. 1) e, atualmente, há ordem judicial de penhora eletrônica do valor de R$7.895.279,70 (sete milhões oitocentos e noventa e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos) nas contas públicas estaduais (doc. 2). 



    Acresça-se a isso o fato de o título judicial que o Município de Planaltina está indevidamente executando ser objeto de questionamento por meio da ação rescisória nº 2957 , ajuizada perante essa e. Suprema Corte! Deveras, sobre esse ponto, é importante salientar que o legislador infraconstitucional houve por bem equiparar a impugnação ao cumprimento de sentença e a ação rescisória quanto aos seus efeitos obstativos da exigibilidade de títulos executivos judiciais constituídos em desacordo com a interpretação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal, compondo um sistema de defesa do executado diante da coisa julgada inconstitucional: 



    (…)



    Sobre a Ação Rescisória nº 2957 que tramita perante esta Suprema Corte, a despeito de inicialmente ter sido julgada liminarmente improcedente, e ainda negado o agravo interno manejado em seguida, o Estado de Goiás opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, visando adequar a decisão à modulação realizada pelo STF no Tema nº 1.172, afastando dos seus efeitos somente os processos que já havia ocorrido o repasse antecipado, mas não obstando do ente público o direito de ajuizar a competente ação rescisória para desconstituir os acórdãos que transitaram em julgado em sentido contrário. Dessa forma, considerando a possibilidade de retratação com a concessão de efeitos infringentes, o i. Min. Fux, relator da mencionada ação originária, determinou a intimação do município goiano para comprovar se já havia ocorrido o repasse do crédito perseguido no cumprimento de sentença nº 0362778-82.2015.8.09.0000 na origem (doc. 5), e, diante da inexistência desse pagamento, determinou a citação do Município de Planaltina para apresentar contestação à AR nº 2.957.(doc. 6). 



    Em virtude desta perspectiva de retratação na ação originária com a consequente rescisão do acórdão exequendo, é que se maneja o presente pedido de suspensão, visando obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que, caso não houvesse a probabilidade do seu acolhimento, o i. Relator, Min. Fux, teria somente negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás! 



    Nota-se, por conseguinte, que o indevido prosseguimento do cumprimento de sentença originário, além de implicar em iminente e grave lesão à economia pública goiana, compromete a efetividade de eventual pronunciamento favorável ao Estado de Goiás por parte dessa e. Suprema Corte no âmbito da AR nº 2.957”. (grifos dos originais) 



    No item 3 da petição, relativo à demonstração de iminente e grave lesão à economia pública goiana, alegou o seguinte (eDOC 1, pp. 8-12):



    “Sem maiores delongas, é de conhecimento notório que esse e. STF, ao analisar o modo de concessão dos benefícios fiscais instituídos no âmbito do Estado de Goiás, concluiu pela ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição da República e firmou, de maneira muito acertada, a tese de repercussão geral nº 1.172 (RE nº 1.288.634): 



    (…)



    Referida tese, nos termos do §5º do art. 535 do CPC, redunda na inexequibilidade do título judicial que o Município de Planaltina pretende executar na origem, por aplicação/interpretação das leis de incentivos fiscais tida por incompatível com a Constituição da República, nos moldes definidos por essa e. Suprema Corte em controle difuso de constitucionalidade. 



    Naqueles autos, também foram julgados embargos de declaração que resultaram na modulação dos efeitos da respectiva decisão, o que supostamente justificaria a continuidade da ação. Sucede que a decisão que modulou os efeitos do tema de repercussão geral nº 1.172 foi objeto de embargos de declaração por parte do Estado de Goiás, os quais restaram acolhidos; assim, não há segurança jurídica para o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, porquanto a pretensão executiva encontra-se em contrariedade ao quanto estabelecido no tema nº 1.172 



    (…)



    Deveras, infere-se que permitir a continuidade do feito executivo originário pode causar mais prejuízos que benefícios, já que, a toda evidência, o título é inexequível e o Estado de Goiás já está em vias de promover a sua desconstituição através da AR nº 2.957, ajuizada perante esse e. STF, a qual, repisa-se, há uma perspectiva de retratação, diante da determinação de citação do Município de Planaltina mesmo após a sua improcedência liminar (docs. 5 e 6). 



    Ademais, é certo que a determinação do prosseguimento do pedido de execução importa em grave dano ao erário estadual, haja vista que O D. JUÍZO DE ORIGEM DETERMINOU O PAGAMENTO DE QUANTIA MILIONÁRIA, SOB PENA DE SEQUESTRO NAS CONTAS PÚBLICAS , conforme já pontuado anteriormente (docs. 1 e 2). 



    (…)



    A crise no Estado de Goiás atingiu um nível tão crítico que este ente federativo se viu obrigado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata a Lei Complementar nacional nº 159/2017, que impõe pesadas medidas restritivas à sua plena autonomia. 



    Cabe reconhecer que a suspensão do feito não importa em prejuízo a quem quer que seja. Verdade seja dita, a determinação da suspensão dos processos na fase de execução busca resguardar ambas as partes, pois o Estado de Goiás será compelido a pagar algo que será reconhecido como indevido e o Município certamente será compelido a restituir os valores repassados.



    Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Economia noticiou o grave risco de colapso nas contas públicas caso o Estado de Goiás tenha que pagar, de uma só vez, todos os débitos decorrentes do tema de repercussão geral nº 1.172 já transitados em julgado, tais como o presente processo, uma vez que o montante estimado das ações conhecidas ultrapassa R$ 6 bilhões de reais! Nesse sentido, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o potencial efeito multiplicador das dezenas de outros processos em idêntica situação, poderá ensejar um efeito devastador nas contas públicas estaduais.



    Para se ter uma noção da gravidade da situação, o referido montante representa quase 20% do total de despesas que o Estado de Goiás empenhou no ano de 2022, ou seja, quase ' das despesas estaduais durante todo o ano calendário seriam destinadas ao repasse imediato para pagamento aos Municípios requerentes, gerando um colapso na economia estadual e prejudicando gravemente a prestação de serviços públicos básicos, como saúde, educação e segurança.



    Suprema Corte quando do julgamento do tema de repercussão geral nº 1.172, os programas FOMENTAR e PRODUZIR consistem em incentivos fiscais de diferimento do pagamento do ICMS pelas empresas goianas, incumbindo o repasse aos Municípios goianos SOMENTE QUANDOhouver o seu efetivo ingresso postergado nos cofres públicos estaduais. 



    Nesse sentido, a determinação de que o Estado de Goiás efetue o repasse da cota parte do ICMS sem que haja o efetivo ingresso do imposto estadual nas contas do tesouro implica no repasse de ICMS aos Municípios goianos independentemente da sua arrecadação, pois vigente apenas regime de diferimento/postergação, de modo que a administração pública terá que realocar recursos de outras fontes, para cumprir com as obrigações transitadas em julgado. 



    Portanto, ao Estado de Goiás não restou alternativa ao manejo do presente pedido de suspensão, com o escopo de ver obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, o qual se afigura como a medida mais apta e segura, com vistas a evitar-se grave lesão à ordem e à economia pública.” (grifos dos originais)



    Requer, assim, o deferimento deste pedido para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença instaurado pelo Município de Planaltina até o transito em julgado da decisão de mérito proferida por esse STF na AR 2957. 



    O Município de Planaltina apresentou contestação (eDOC 18). 



    A Procuradoria-Geral da República, por entender não se cogitar, na espécie, “risco de grave lesão à economia pública necessário à concessão da contracautela (eDOC 20), opinou pelo indeferimento do pedido suspensivo, em parecer assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “Suspensão de Liminar. Pretensão de suspensão de cumprimento de sentença. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Programas Fomentar e Produzir. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas não demonstrado. Parecer pelo indeferimento do pedido”. 



    É o relatório. Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92: 



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, nesta Corte, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023: 



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



    Com efeito, considerando que o valor executado referente às parcelas de ICMS financiadas por meio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR apresenta um montante elevado, no valor de R$ 7.895.279,70 (sete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos), verifica-se uma potencial lesão à ordem e à economia pública. Ademais, a controvérsia do processo subjacente possui natureza constitucional, em razão da alegada violação ao tema 1.172 do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Evidencia-se também que o Plenário, quando do julgamento da SL 1621-AgR-ED/GO, de que fui Relator na condição de Vice-Presidente, DJe 26.03.2024, transitada em julgado, em 22.04.2024, ao acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás, em caso específico, com efeitos infringentes, proferiu acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADOS FOMENTAR E PRODUZIR. ESTADO DE GOIÁS. RE 1.288.634 (TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO EM RELAÇÃO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONFIGURADA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. SUSPENSÃO CONCEDIDA EM PARTE. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Diante da natureza e finalidade do feito em análise, não se podendo cogitar da apreciação meritória do processo subjacente (ação rescisória) e visando impedir lesão à ordem e à economia pública, bem como tendo em conta a vinculação do entendimento mais recente da Corte no respectivo paradigma da repercussão geral e a existência da complementação de repasses já feitas ao município, faz-se necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração. 2.Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, suspender parcialmente os efeitos da decisão liminar impugnada, ressalvando da aplicação do enunciado da tese definida no julgamento do Tema 1172 tão apenas aqueles valores que já foram pagos ao município, até a data de publicação da ata de julgamento de mérito do referido paradigma, em conformidade com a mais recente orientação da Corte em relação a matéria (RE 1.288.634-ED-ED, por mim redigido, Pleno, DJe 9.10.2023)”.



    Por fim, no que tange à referida AR 2957, registro que, em 19.06.2024, DJe 20.06.2024, foi proferido despacho pelo Ministro Luz Fux, Relator, tornando sem efeito o despacho anteriormente exarado e, diante do pleito de efeitos infringentes “para procedência do pedido rescisório”, suscitado nos embargos de declaração, determinou a intimação da Ré para que se manifestasse no prazo legal. 



    Diante dessa perspectiva, defiro pedido, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença instaurado pelo Município de Planaltina até o transito em julgado da decisão de mérito proferida por esse STF na AR 2957”, conforme pleiteado pelo Estado de Goiás. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente